Tribunal: TJSP
Processo: 2341860-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel indicado – Recurso da parte exequente – Não acolhimento – Imóvel recebido em doação pelo executado e outros beneficiários com a instituição de cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade – Cláusula restritiva de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel indicado – Recurso da parte exequente – Não acolhimento – Imóvel recebido em doação pelo executado e outros beneficiários com a instituição de cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade – Cláusula restritiva de direito que objetiva a preservação dos interesses dos donatários e do patrimônio familiar – Falecimento do executado que não culmina na perda da eficácia da mencionada cláusula, tendo em vista a existência de outros donatários – Penhora da fração que, ademais, não resultaria em qualquer eficácia prática para a execução, pois se trata de imóvel aparentemente indivisível que não poderia ser levado à hasta pública – Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do art. 833, I do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido.